Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-80.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001353-80.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVIO DE SANTANA - CPF: 589.913.282-53 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), EMPRESA TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (RECORRIDO), TRANSPORTES CIDADE TANGARA EIRELI - EPP - CNPJ: 26.790.592/0001-86 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA – CONVERSÃO À ESQUERDA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 130878774,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial
, c
ondenando a reclamada
Transportes Rodoviário Cantinho Ltda
ao pagamento de
R$ 7.046,00 (sete mil e quarenta e seis reais)
, a título de
danos morais,
acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, partir do evento danoso – data do acidente (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada/recorrente ao ressarcimento de
R$ 290,91 (duzentos e noventa reais e noventa e um centavos)
, a título de
despesas médicas
, acrescido de juros simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a incidir da data do acidente.

Por fim, determinou ao ressarcimento de
R$ 1.671,34 (um mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos
), pelas despesas com os
reparos na motocicleta,
acrescido de juros simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a incidir da data do acidente.

Em argumento recursal, a recorrente
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA
alega:

1)

Preliminar
: incompetência do Juizado Especial - necessidade de realização de perícia;

2)

Cerceamento de defesa – testemunha (motorista do ônibus) ouvida como informante;

3)

Ausência de responsabilidade pelo acidente;

4)

Ausência de comprovação dos danos materiais;

5)

Inexistência de danos morais;

6)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.
Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Da mesma forma,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, posto que o magistrado singular possibilitou a oitiva do Sr.
José Deus Ribeiro Cordeiro,
condutor do veículo da recorrente (ônibus)
, na qualidade de informante, conforme termo de audiência de instrução (id. 130878759).

Isso porque, o fato de o condutor ser funcionário da reclamada/recorrente não inviabiliza a sua oitiva em juízo, visto que a aludida testemunha pode prestar o depoimento na condição de informante, conforme inteligência do
art. 447, § 3o, inciso II, § 4o e 5o, do CPC
.

Segundo consta na petição inicial, no dia
29/03/2016
, o reclamante
trafegava em seu veículo
motocicleta modelo YAMAHA YS 150, placa QBS 5720
, na
Av. Ismael José do Nascimento, próximo a

Loja Eletrônica JM
, quando foi atingido por um ônibus coletivo de propriedade da Requerida, sob o n°220, tendo fraturado o braço esquerdo e danificado a sua motocicleta.

Afirma que
o acidente ocorreu no período do entardecer, aproximadamente às 18h30min, e que foi socorrido pelo
SAMU
e encaminhado ao
Hospital Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito
.

Aduz que, em razão das lesões sofridas, necessitou ficar afastado do trabalho por
120 (cento e vinte) dias
e que os danos materiais, com o tratamento médico e conserto de seu veículo, foram todos custeados pelo próprio autor.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A parte autora afirma que estava trafegando com sua motocicleta na av. Ismael Jose do Nascimento, momento em que foi atingida pelo ônibus conduzido pela requerida. Ilustra que devido ao acidente de trabalho teve fratura na extremidade distal do rádio, que ficou afasto de suas atividades habituais por 120 dias, tendo suportado prejuízos materiais e danos mora
is.

Diante do episódio narrado, após tentativas extrajudiciais de resolução da contenda, o autor pleiteia reparação por danos de ordem material e moral. Para tanto colaciona aos autos comprovantes dos danos materiais e boletim de ocorrência e exames médicos.

A ré controverteu os fatos, alegou que o condutor do ônibus vinha trafegando na Avenida quando fez a conversão à esquerda para a rua São Paulo. Ilustra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, pois, colidiu na parte traseira do ônibus. Ilustra que o autor não é o proprietário da motocicleta, razão pela qual não possui legitimidade para pleitear danos materiais. Pugna pela improcedência da demanda.

A ocorrência do evento danoso é fato incontroverso, assim como é incontroverso que o impacto ocorreu na lateral do ônibus.

A parte autora juntou boletim de ocorrência (cf. ID n.13329022), prontuário e laudo médico comprovando a ocorrência do sinistro, bem como danos materiais referentes as despesas médicas e despesas de conserto do veículo
.

Não foram colhidos depoimentos de testemunhas da parte autora e da requerida. Foi colhido o depoimento do motorista que conduzia o ônibus no momento do acidente, na qualidade de informante.

Em que pese a ausência de testemunhas, a própria dinâmica do acidente denuncia que a responsabilidade pelo evento foi unicamente do condutor do veículo da ré.

Quanto à dinâmica do acidente, depreende-se que ficou evidenciado que o ônibus realizou a conversão e o autor já estava na faixa de rolamento, interceptando a trajetória do veículo do autor, bem

como restou introverso que o impacto foi na lateral do ônibus
.

Ademais, não há prova para atribuir responsabilidade exclusiva do Requerente, no sentido de que pilotava a motocicleta em alta velocidade. Não há nenhuma prova da alegação nos autos.

Em que pese o argumento de que a motocicleta não pertence ao autor, não merece prosperar, haja vista que o bem móvel se transmite pela simples tradição, sendo de somenos importância a alteração do registro junto ao órgão de trânsito. Assim, há presunção de propriedade, que somente poderia ser elidida por prova inconcussa a cargo da reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu.

Diante disso, concluo que a responsabilidade pelo acidente cabe exclusivamente à parte ré que realizou a conversão sem perceber que o reclamante estava na faixa de rolamento vindo a interceptar o trajeto do autor, causando o evento danoso que ocasionou danos ao reclamante
.

Destarte, esclarecida a questão da culpa, configurados estão os elementos da obrigação no ressarcimento dos prejuízos decorrentes do acidente.

No que tange aos danos materiais, referente as despesas médicas acostados (cf.ID. n. 13329083) comprovam os danos no valor de R$ 290,91 (duzentos e noventa reais e noventa e um centavos).

Quanto às despesas com os reparos na motocicleta, ficaram evidenciados (cf.ID n. 13329092) no valor de R$ 1.671,34 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Dessa forma, considerando o conjunto probatório existente, o requerido deverá pagar à autora as despesas havidas a título de danos materiais.

No que diz respeito ao dano moral é evidente o nexo causal entre a conduta da parte Requerida e o prejuízo sofrido pelo Requerente, descuidou o primeiro Requerido em observar as normas de conduta no trânsito, o que é de sua estrita responsabilidade e alcance, pois o fato de dirigir sem a devida cautela, demonstra sua imprudência, expondo terceiros a perigo
.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

(...)

Para fixação do quantum, a princípio concluo que o valor equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra suficiente para os fins a que se propõe a compensação.

Entretanto, deve ser considerado que a requerida realizou o pagamento no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), em favor do autor relativos a esses fatos nos autos do Processo n. 2187143, em tramite na 2a Vara Criminal desta Comarca, onde foi oferecida pelo Ministério Público a proposta de suspensão condicional do processo

(...)

Assim, deve ser abatido o valor pago pelo condutor da requerida no processo mencionado (R$ 954,00) da condenação ora fixada neste feito.”
(grifei)

Pois bem.
Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Isso porque, em seu depoimento pessoal o autor afirma que es
tava subindo a Rua Um, em direção ao Centro, e que o ônibus da reclamada desceu na Rua Dezesseis, fechando as duas pistas.

Indagado pelo magistrado, relata que estava do lado direito e que o ônibus fez a conversão para entrar na pista em que ele estava, fechando-o, colidindo na lateral do ônibus, na região da porta traseira para trás.

Informa que caiu uns 8 (oito) metros do ônibus, que não reparou se o veículo estava com a seta ligada; aduz que quebrou o braço, ficando 60 (sessenta) dias sem trabalhar, fazendo cirurgia e colocando pino.

Por outro lado, o informante
José Deus Ribeiro Cordeiro
, ao ser ouvido, disse que estava trafegando na Rua Um, sentido a Lions (Av. Esmael José do Nascimento), e que foi fazer uma conversão na Rua São Paulo, chegando à esquina parou o ônibus, verificou a pista contrária e sua lateral, como não avistou ninguém, arrancou com o veículo, porém, quando estava terminando a conversão, percebeu que colidiram na lateral esquerda traseira do ônibus.

Por fim, quando questionado pela advogada do autor, o depoente assevera que fez um acordo com o reclamante sobre o acidente.

Diante disso, pela dinâmica do acidente conclui-se que o motorista do ônibus realizou a conversão inadvertidamente, sem a devida cautela, não percebendo a motocicleta do autor que estava na faixa de rolamento, vindo a colidir na lateral esquerda do coletivo.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamado dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, o artigo 34, do mesmo diploma, dispõe que:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”
(grifei)

In casu
, o reclamante afirma que o veículo da reclamada efetuou a conversão à esquerda sem a devida cautela, causando o acidente,
não tendo a recorrente produzido prova em contrário.

Logo, conclui-se pela culpa do condutor que efetuou a conversão à esquerda sem a devida cautela, invadindo a pista, vindo a colidir com o veículo da parte reclamante. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO OCORRIDA QUANDO O PREPOSTO DA DEMANDADA INICIOU CONVERSÃO À ESQUERDA, OBSTACULIZANDO A CONCLUSÃO DA ULTRAPASSAGEM JÁ INICIADA PELO AUTOR. IMPRUDÊNCIA E FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA DA RÉ, QUE INTENTAVA
EXECUTAR MANOBRA EXCEPCIONAL DE RETORNO. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA CONFIGURADA. DIREITO INDENIZATÓRIO DO REQUERENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO EM DECORRÊNCIA DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO DEMANDANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E ÀS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009704974 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/11/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe aos reclamados a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Logo, resta mantido o reconhecimento da culpa da parte reclamada pela ocorrência do sinistro.

No que tange aos
danos materiais
, tenho que restaram demonstrados pelos documentos anexados nos ids.
nos 130875009 e 130875011, bem como no id. 130875010
, referentes as despesas com o conserto da motocicleta e as despesas médicas,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, não há se falar em inocorrência de
danos morais,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos, dissabores e sofrimento em razão do acidente noticiado na exordial, tendo fraturado o braço esquerdo e sido submetido a procedimento cirúrgico, conforme afirmado na inicial, corroborado pelos documentos médicos acostados nos ids. 130875007, 130875013, 130875014 e 130875016.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, tenho que a quantia de
R$ 7.046,00 (sete mil e quarenta e seis reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante/recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022